Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRIANÇA PREMATURA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NEONATAL. AVÓ MATERNA DETENTORA DA GUARDA. INCLUSÃO DA CRIANÇA COMO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. VIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar que o réu, ora apelante, inclua o autor no rol de dependentes da beneficiária S. R. S. F., “(avó e guardiã do demandante desde 25/4/2023 – ID n. 156947470), e, por conseguinte, custeie todo o tratamento médico reputado necessário para a recuperação da saúde do autor” (ID 51279791).
2. O autor, ora apelado, nasceu prematuramente em 28/3/2023, com idade gestacional de 25 (vinte e cinco) semanas, e foi imediatamente internado na UTI neonatal do Hospital Anchieta, submetendo-se, desde então, a cuidados intensivos, com suporte ventilatório e hemodinâmico, nutrição parenteral e sem data prevista para alta hospitalar, conforme se extrai do ID 163677342.
3. O apelado é neto da servidora pública distrital S. R. S. F., que detém a sua guarda judicial, com termo de responsabilidade assinado em 25/4/2023, no âmbito do processo n. 0711127- 10.2023.8.07.0003, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID 156947471). A avó do apelado é beneficiária titular do plano de saúde ofertado pelo Inas-DF, mediante regime de coparticipação.
4. Se a avó materna do apelado, titular do plano de saúde ofertado pelo Inas-DF, é detentora de sua guarda, é imperioso concluir que a criança pode ser enquadrada como beneficiária dependente do plano de saúde ofertado pela apelante, conforme autoriza o art. 7o, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital n. 3.831/2006 e o art. 6o, §§§ 1o, 2o e 3o, do Decreto Distrital n. 27.231/2006.
5. Se o valor dos honorários de sucumbência fixados equitativamente pelo Juízo de origem observa os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não há falar em sua minoração.
6. Reexame necessário e recurso conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.